Tribunal: TJBA
Processo: 0541625-75.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA APELAÇÃO N.º 0541625-75.2019.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1° GRAU: 0541625-75.2019.8.05.0001 APELANTE: JORGE BRITO DE JESUS DEFENSOR(A) PÚBLICO(A): Danielle Fonseca Costa APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR: RAFAEL HENRIQUE TARCIA ANDREAZZI PROCURADORA DE JUSTIÇA: LÍCIA MARIA DE OLIVEIRA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL SIMPLES E GRAVÍSSIMA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, PREVISTO NO ART. 303, DO CTB. INVIABILIDADE. CONDUTA DOLOSA EVIDENCIADA PELA PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. CONCURSO FORMAL. MODIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, PARA O CONCURSO MATERIAL, EM BENEFÍCIO AO RÉU. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Não há como absolver o agente do delito imputado quando as provas colhidas na fase pré-processual e judicial demonstrarem a sua autoria e materialidade delitivas. A presença de outras provas judicializadas permitem a condenação, mesmo se ausente a oitiva de uma das vítimas em juízo. Não há qualquer indicativo de conduta culposa apta a amparar a tese de desclassificação para o crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, previsto no art. 303, do CTB, uma vez que a prova reunida evidencia não se tratar de mero acidente de trânsito na modalidade culposa, mas de dolo na prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, sendo o veículo instrumento na realização do crime. Se as circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente sob fundamentação idônea, não há reparo a ser realizado em grau de recurso. Em que pese a ausência de impugnação no apelo, há de se modificar, de ofício, a regra do concurso formal adotada na sentença, para aplicar a do concurso material, mais favorável ao réu. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.º 0541625-75.2019.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figura como apelante Jorge Brito de Jesus e como apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer o Recurso de Apelação, negar-lhe provimento e, de ofício, aplicar a regra do concurso material, nos termos das razões expostas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (03) APELAÇÃO CRIMINAL 0541625-75.2019.8.05.0001